Tribunal: TJES
Processo: 5000559-37.2019.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000559-37.2019.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA e outros

APELADO: M L E DIOGENES SIEPIERSKI e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. ISENÇÃO DE CUSTAS PELA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ICONHA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha, que, em sede de ação de execução fiscal ajuizada contra M L E DIOGENES SIEPIERSKI – ME e outra, declarou a inexigibilidade do título executivo, julgou extinta a demanda e condenou o ente municipal ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência absoluta para processar e julgar a execução fiscal seria do Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a exclusão da empresa executada do regime do Simples Nacional afasta a inexigibilidade das taxas municipais cobradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública não abrange execuções fiscais, conforme disposto no art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009, e jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

A exclusão da empresa executada do Simples Nacional, ocorrida após a constituição do crédito tributário, não tem o condão de tornar exigíveis as taxas de localização e funcionamento cobradas, uma vez que a empresa, à época do fato gerador, era optante do Simples Nacional e, portanto, beneficiária da isenção prevista no art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006, com redação dada pela LC nº 147/2014.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a alíquota zero aplicável às taxas de Microempreendedor Individual inclui taxas municipais de localização e funcionamento, o que torna inexigível o título executivo objeto da execução fiscal.

Reconhece-se de ofício a isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas processuais, conforme previsto no art. 39 da Lei nº 6.830/1980.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Todavia, de ofício, reconhe
cer
o direito da Fazenda Pública Municipal à isenção das custas na
execução fiscal
.

Tese de julgamento
:

A competência para processar execuções fiscais não é do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009.

A isenção de taxas municipais prevista no art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006 aplica-se às Microempresas e Microempreendedores Individuais, mesmo em caso de exclusão posterior do Simples Nacional.

A Lei
de Execuções Fiscais (Lei
n
º 6.830/80) traz previsão de isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas e emolumentos.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 123/2006, art. 4º, § 3º; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 1º, I; Lei nº 6.830/1980, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1812064/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.09.2020; TJES, Conflito de Competência Cível nº 5004173-46.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 20.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Todavia, de ofício, reconhecer o direito da Fazenda Pública Municipal à isenção das custas na execução fiscal.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000559-37.2019.8.08.0023

APELANTE: MUNICÍPIO DE ICONHA

APELADAS: M L E DIOGENES
SIEPIERSKI – ME E OUTRA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
, eis que irresignado com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Iconha, que, nos autos da
“ação de execução fiscal”
ajuizada em face de
M L E DIOGENES
SIEPIERSKI – ME E OUTRA
,
declarou a inexigibilidade do título executivo e julgou extinta a demanda, condenando o ente municipal ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da execução.

Em suas razões (ID
nº
9081990), o recorrente aduz, em síntese, que: (i) a competência absoluta para processar e julgar a presente demanda é do Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) consultada a situação do cadastro nacional de pessoas jurídicas, constata-se que
a
executad
a
não é optante pelo Simples Nacional, tendo sido excluíd
a
de ofício pela Receita Federal em fevereiro de 2018; e (iii)
“[...] a presente execução não deve ser extinta com base no disposto no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, pois foi promulgada Lei municipal sobre o tema, no ano de 2017, e sendo assim, antes da lei entrar em vigor o Município possuía autonomia tributária, haja vista se tratar de tributos de competência do Município para efetuar as cobranças assim como execut
á
-las”.

Em sede de contrarrazões, as apeladas requerem o desprovimento do recurso (ID nº 9081993).

Pois bem.

Trata-se de
“
e
xecução
fiscal
”
ajuizada p
elo
MUNICÍPIO DE ICONHA
em face de
M L E DIOGENES
SIEPIERSKI – ME E OUTRA
.

Infere-se dos autos que,
após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
extinguiu a demanda por reconhecer a inexigibilidade do título executivo.

Em resumo, sustentou o juízo primevo que
“[...]

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assentado no sentido de que ‘o disposto no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendor Individual (MEI) referentes ‘a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas’, engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades’ (REsp 1812064 / MG)”
.

Assim, concluiu que
o valor em execução se refere a taxa de localização de microempresa individual e/ou taxas diversas, o que atrai
ria
a aplicação do entendimento jurisprudencial
acima
mencionado.

Irresignado, o exequente, ora apelante, interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

De início, destaco que, d
e acordo com o artigo 67, § 4º, da Lei Complementar nº 234 de 2002, alterada pela Lei Complementar nº 788/2014, que regula a divisão e a organização judiciária do Estado,
“
à jurisdição atinente à Fazenda Pública dos Juizados Especiais compete o processamento, a conciliação e o julgamento das causas ajuizadas em face do Poder Público, na forma da Lei 12.153/2009, bem como a execução de seus julgados
”
.

O Juizado Especial da Fazenda Pública foi instituído pela Lei nº 12.153/2009, com competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, podendo figurar
“
como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte
”
e
“
como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas
”.

Ocorre que a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública não é traçada exclusivamente pelo valor da causa, pois depende também da qualidade das partes que figuram na demanda proposta.

Com efeito, o artigo 2º, §1º, I, da Lei
nº
12.153 de 2009, estabelece que
não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as execuções fiscais,
senão vejamos:

Art. 2º. § 1º. Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais
e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

Sobre o tema, inclusive, cito precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA PRIVATIVA DE EXECUÇÃO FISCAL, JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. DEMANDA CONEXA À EXECUÇÃO FISCAL. PREVISÃO EXPRESSA QUANTO A EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUIZ SUSCITANTE.
1. O artigo 2º, § 1º, inciso I, Lei nº 12.153/09 c/c o artigo 1º, § 1º, inciso I, da Resolução nº 35/2010, do TJES, pode-se observar que, dentre as matérias excluídas da apreciação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, se encontram as execuções fiscais
e, por consequência, qualquer demanda conexa ao feito executivo, notadamente os embargos à execução fiscal e as ações anulatórias de débito fiscal, como no presente caso, sobretudo porque o reconhecimento do pedido formulado na ação proposta na origem tem interferência direta na ação de execução fiscal, motivo pelo qual é salutar a tramitação conjunta das ações. 2. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUIZ SUSCITANTE.(TJ-ES - Conflito de competência Cível: 5004173-46.2024.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, julgado em 20/05/2024)

Assim, diante da vedação trazida pela própria Lei nº 12.153/2009 quanto ao trâmite de execuções fiscais no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não me parece razoável
acolher a tese de incompetência absoluta sustentado pelo recorrente.

A
duz, ainda, o apelante, que, em
consulta a situação do cadastro nacional de pessoas jurídicas, constata-se que
a
executad
a
não é optante pelo Simples Nacional, tendo sido excluíd
a
de ofício pela Receita Federal em fevereiro de 2018,
de modo que
a empresa
apelad
a
teria perdido a proteção da Lei Complementar nº 123/2006.

A despeito da referida tese, entendo que não merece prosperar, uma vez que, conforme alega o próprio recorrente, a notificação da exclusão da recorrida do Simples Nacional ocorreu posteriormente à lavratura do auto de infração.

É certo que o art. 32, da Lei Complementar nº 123/2006, preconiza que as Microempresas sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.

Contudo, não me parece possível, por ordem lógica, imputar à pessoa jurídica apelada irregularidades lastreadas em normas gerais de direito tributário antes da exclusão do regime diferenciado de tributação.

Em outros termos,
a despeito da atual situação cadastral da empresa recorrida, isto é, que ela encontra-se excluída dos benefícios do Simples Nacional,
o
certo que o fato gerador do tributo cobrado pelo apelante ocorreu em momento anterior à sua exclusão, de modo que o fato deve ser analisado a partir d
aquele
momento,
já que a execução fiscal se relaciona a cobrança de dívida surgida
ainda em 2015 (ID nº 9081890 – fl. 02)
.

Ultrapassado tal ponto,
apesar de não desconhecer a autonomia da competência tributária municipal, entendo que
a taxa de localização e funcionamento, que serviu de base à C
ertidão de Dívida Ativa
,
não poderia ser cobrada da empresa recorrida.

Conforme se denota dos autos a empresa recorrida era
cadastrad
a
como Microempreendedor Individual, optante do SIMPLES e, conforme disposto na LC nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147/2014:

Art. 4
º.
Na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, deverão considerar a unicidade do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas, para tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais membros, e buscar, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo, da perspectiva do usuário.

[...]

§ 3
º
Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, ficam reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor Individual, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a
s
demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas
.

A referida legislação, visando beneficiar as Pequenas e Microempresas, fixa
normas cooperativas entre a União, Distrito Federal, Estados e Municípios, formalizando um cadastro único de contribuintes e o SIMPLES, regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos.

Destarte
, os tributos federais, estaduais e municipais serão efetuados em pagamento único, por meio de percentual reduzido, ensejando sua simplificação e reduzindo as obrigações das pequenas empresas, conferindo um tratamento jurídico diferenciado, privilegiando os princípios da isonomia e da capacidade contributiva.

No caso vertente, como dito antes, embora o apelante possua autonomia tributária, não
há que se falar em isenção heterônoma, prevista no art. 15
1
, III, da Constituição Federal, que proíbe a União de isentar tributos de competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios, pois a lei trata de normas gerais tributárias.

O Colendo S
uperior Tribunal de Justiça,
sobre o tema,
já
decidiu
:

TRIBUTÁRIO.
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TAXAS. PODER DE POLÍCIA. ALÍQUOTA ZERO
. ABRANGÊNCIA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
O disposto no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendor Individual (MEI) referentes "a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas", engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades
. 2.
Hipótese em que pretensão recursal deve ser acolhida para afastar a cobrança dos valores exigidos pela municipalidade recorrida a título de taxa de licença para funcionamento

e de taxa de vigilância sanitária.
3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1812064 MG 2019/0123359-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020)

Cito, ainda, no mesmo sentido, julgados de outros Tribunais Pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
TAXA DE VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO REGULAR.

INEXIGIBILIDADE. MICROEMPREENDEDOR. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. ISENÇÃO CONFERIDA PELO ART. 4º, § 3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. AUSÊNCIA DE ISENÇÃO HETERÔNOMA
. LEGISLAÇÃO QUE DISPÕE SOBRE NORMAS GERAIS TRIBUTÁRIAS. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.a) “TRIBUTÁRIO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TAXAS. PODER DE POLÍCIA. ALÍQUOTA ZERO. ABRANGÊNCIA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O disposto no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendor Individual (MEI) referentes "a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas", engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades. 2. Hipótese em que pretensão recursal deve ser acolhida para afastar a cobrança dos valores exigidos pela municipalidade recorrida a título de taxa de licença para funcionamento e de taxa de vigilância sanitária. 3. Recurso especial provido” (STJ. REsp n. 1.812.064/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 16/10/2020).b)
Consoante o entendimento do Supremo tribunal Federal, “a isenção prevista na lei complementar que dispõe sobre normas gerais não encontra óbice na vedação às isenções heterônomas”
(STF. RE 600192 AgR-segundo, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 05-04-2016 PUBLIC 06-04-2016).c) Reconhecida a inexigibilidade dos tributos ora exigidos, correta a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. (TJPR - 2ª Câmara Cível - 0010428-92.2021.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: DESEMBARGADOR ROGÉRIO LUIS NIELSEN KANAYAMA - J. 02.05.2023) (TJ-PR - APL: 00104289220218160031 Guarapuava 0010428-92.2021.8.16.0031 (Acórdão), Relator: Rogério Luis Nielsen Kanayama, Data de Julgamento: 02/05/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2023)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) – IMPOSSIBILIDADE
–
REDUÇÃO A 0 (ZERO) DE TODOS OS CUSTOS PARA A CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DA LICENÇAS PARA FUNCIONAMENTO
– BENESSE DO ART. 4º, § 3º, DA LC N.º 123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 147/2014)– ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É ampla e irrestrita a redução a zero dos custos do microempreendedor individual, estabelecida no § 3º do art. 4º da LC 123/06, compreendendo a Taxa de Fiscalização para Licença de Localização e Funcionamento decorrente do exercício do poder de polícia municipal.
Configurada a violação ao direito líquido e certo, bem como a abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão do mandado de segurança. Sentença que concedeu a segurança mantida.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001740-84.2018.8.11.0032, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - CUSTO ZERO - ART. 4º, § 3º, DA LC N.º 123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 147/2014)-TAXAS ORIUNDAS DO PODER DE POLÍCIA - ABRANGÊNCIA DA BENESSE - RECURSO PROVIDO. I - A Lei Complementar Federal nº 147/2014 alterou o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (LC nº 123/2006) e, visando o fomento do acesso ao mercado pelo microempreendedor individual, ampliou as hipóteses de desoneração dos custos ao MEI. II -
O Superior Tribunal de Justiça definiu incidente a alíquota zero ao microempreendedor individual para taxas decorrentes do exercício do poder de polícia administrativo, dentre as quais a
Taxa de Fiscalização

e Localização de Funcionamento - TFLF e a Taxa de Fiscalização Sanitária – TFS.
(TJ-MG - AC: 10000205410467001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)

Assim,
tendo em vista que o fato gerador que levou a cobrança fiscal ocorreu depois das alterações na Lei do Simples Nacional, não há que se falar em oneração da taxa
de localização e funcionamento,
uma vez que, na época em que materializado o fato gerado da obrigação tributária, a referida lei complementar já possuía a abrangência havida após a redação dada pela LC nº 147/201
4.

Por fim, impõe-se consignar que a questão atinente a condenação do ente municipal nas custas processuais, tal como foi registrado na r. sentença objurgada, constitui matéria pública, cognoscível de ofício pelo Magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição, sem que isso implique em
reformatio in pejus
ou em julgamento
ultra petita
. Senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA ILÍQUIDA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO/REQUERIDO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. INSCRIÇÃO NO CACON. NECESSIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1 -
Os consectários da condenação, o que inclui as custas processuais e a verba honorária, são matéria de ordem pública e a sua fixação ou revisão, pelo Tribunal, mesmo que de ofício, não configura julgamento
extra
ou
ultra petita
ou
reformatio in pejus
. 2 - Considerando que não é possível aferir o valor da condenação, já que o Estado foi condenado a fornecer o medicamento requerido até o término do tratamento, a base de cálculo dos honorários advocatícios será o valor da causa. 3 - A determinação de regularização da inscrição do beneficiário no CACON não exime o Estado da obrigação de fornecimento do medicamento, permitindo melhor controle e gestão da sua dispersão. 4 - Recursos parcialmente providos. (TJES; ED-Ap 0028402-30.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 08/04/2019; DJES 25/04/2019)

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. HONORÁRIOS. ADVOGADO DATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRAVE DOENÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. CUSTAS DEVIDAS PELO MUNICÍPIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nas comarcas não atendidas pela Defensoria Pública é dever do Estado suportar os honorários advocatícios fixados ou arbitrados em favor de advogado nomeado por Magistrado para atuar em favor dos juridicamente necessitados. 2. O valor de honorários devidos ao advogado dativo deve ser fixado de acordo com os parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como devendo ser observados os critérios do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Apelação do Estado do Espírito Santo desprovida. 4. Decorre de imposição constitucional expressa que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 5. As ações e serviços públicos de saúde compõem uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um Sistema Único, organizado de acordo com diretrizes de descentralização, direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade, custeado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. 6. Comprovada a necessidade de a paciente fazer uso de fraldas geriátricas em razão de sua condição de saúde, bem como sua incapacidade financeira, deve o ente público fornecer os insumos para que se assegure o adequado amparo à saúde. 7.
A condenação ao pagamento de custas processuais é questão de ordem pública e representa mero corolário do julgamento da demanda. A condenação do município ao pagamento de custas processuais no julgamento de remessa necessária não caracteriza reformatio in pejus
. 6. Reexame Necessário conhecido. Sentença parcialmente reformada. (TJES; APL-RN 0002269-85.2017.8.08.0044; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 08/06/2021; DJES 28/06/2021)

Na hipótese vertente, a Lei
de Execuções Fiscais (Lei
n
º 6.830/80) traz previsão de isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas e emolumentos.

In verbis
:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Nesse sentido, o
“
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente
.[...] (AgInt no AREsp n. 1.000.602/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 22/5/2020.)”.

Dessa forma, deve ser reconhecida a isenção do apelante relativa a sua condenação nas ações de execuções fiscais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
. Todavia, de ofício, reconheço o direito da Fazenda Pública Municipal à isenção das custas na presente demanda.

Em razão do improvimento
do apelo
, fixo honorários recursais em 2% (dois por cento) em desfavor d
o
recorrente, na forma do art. 85, §11, do CPC/2015.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

Este é o voto.